Tribunal: TJBA
Processo: 8034835-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034835-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO AGRAVADO: WELTON RIBEIRO KROGER Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A em razão da decisão da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que determinou a citação do executado para efetuar pagamento e, em caso de inadimplemento, a penhora de bens. 2. O pedido recursal. O agravante requer a reforma da decisão para que sejam deferidos os pedidos de pesquisa de bens e localização do devedor via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB antes de qualquer mandado físico de citação e penhora. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem deveria ter determinado, previamente à expedição de mandado de citação e penhora, a realização de pesquisas patrimoniais e de localização do devedor através dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e CNIB. III. Razões de decidir 4. As medidas constritivas realizadas através dos sistemas eletrônicos, em regra, não devem preceder a citação do executado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Admite-se o arresto online antes da citação apenas quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do executado, pressuposto não verificado no caso concreto, que apresentou somente uma tentativa de citação por carta com aviso de recebimento. 6. A fundamentação exclusivamente baseada em alegações genéricas de efetividade executiva e redução de custos processuais é insuficiente para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da medida em caráter antecipatório. 7. Ausência de elementos concretos que evidenciem má-fé do executado, ocultação patrimonial ou risco efetivo de dilapidação de bens, circunstâncias que poderiam excepcionar a aplicação da regra geral. 8. A mera conveniência processual não constitui fundamento suficiente para autorizar a inversão da ordem regular dos atos executivos, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 797, 830, 835. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.832.857, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.09.2019; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8002825-86.2025.8.05.0000, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034835-86.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravado WELTON RIBEIRO KROGER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08